Tribunal: TJES
Processo: 0017013-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017013-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017013-43.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TIM S.A.

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Declaratória ajuizada por TIM S.A., julgou procedente o pedido para declarar a prescrição de multa administrativa (Processo Administrativo nº 1.581/2006), extinguindo o débito (CDA nº 55701/2007). O Apelante sustenta a reforma da sentença, alegando que o débito foi objeto de execução fiscal ajuizada dentro do prazo prescricional.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a quem compete o ônus da prova quanto à existência de causa interruptiva da prescrição (ajuizamento de execução fiscal); e (ii) verificar a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) da pretensão executória da multa administrativa.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu (Município) o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor. No caso, cabia ao ente público demonstrar o ajuizamento tempestivo da execução fiscal como causa interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu, pois, instado a produzir provas, declarou não ter mais provas a produzir, permanecendo a alegação no campo meramente retórico. 4. A pretensão de cobrança de multa administrativa, por constituir crédito não tributário da Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (Tema 135/STJ). Constituído definitivamente o crédito em 31/10/2007, e ausente a comprovação de causa interruptiva, a prescrição consumou-se. Mesmo considerando a suspensão do prazo durante a tramitação de ação anulatória anterior (trânsito em julgado em 26/05/2015), o prazo quinquenal para a cobrança também transcorreu (limite em 26/05/2020), pois a presente ação declaratória foi ajuizada em 20/10/2020, sem prova de ajuizamento prévio da execução.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição, compete ao ente público réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o ajuizamento tempestivo da execução fiscal, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (causa interruptiva da prescrição). 2. A pretensão de cobrança de multa administrativa, por constituir crédito não tributário da Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Transcorrido o prazo quinquenal desde a constituição definitiva do crédito, ou desde o trânsito em julgado de ação anulatória anterior que discutia o débito, sem prova do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017013-43.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TIM S.A.

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se a r. sentença (ID 16889987), que declarou a prescrição do débito oriundo do Processo Administrativo nº 1.581/2006 (CDA nº 55701/2007), deve ser mantida.

O Apelante (MUNICÍPIO DE VITÓRIA) sustenta em seu recurso (ID 16889988) que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois o débito teria sido objeto de execução fiscal tempestiva.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu (Município) o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (TIM). No caso, o direito da autora é a declaração de prescrição, e o fato impeditivo seria o ajuizamento tempestivo da execução fiscal, causa interruptiva da prescrição (Art. 174, parágrafo único, I, CTN c/c Art. 2º, § 3º da LEF).

O Município, em sua contestação, alegou genericamente que o débito "certamente já foi objeto de execução fiscal" e que "o que será demonstrado no decorrer da instrução processual".

Ocorre que, instado a especificar as provas que pretendia produzir (Despacho ID 100), o Município peticionou informando expressamente "que não pretende produzir outras provas".

O Apelante, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC). A alegação recursal de que o débito foi executado permanece no campo meramente retórico, desprovida de qualquer prova documental mínima (como o número do processo executivo, uma certidão de ajuizamento ou cópia da petição inicial) que deveria ter sido trazida na fase de conhecimento.

A r. sentença (ID 16889987) acertou em sua premissa fática ao constatar a "sem comprovação de cobrança desde débito pela municipalidade".

Fixada essa premissa, a análise da prescrição é direta. O crédito foi constituído definitivamente em 31/10/2007 (data final para pagamento voluntário após notificação da decisão administrativa).

Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal (5 anos) previsto no Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 135 (REsp nº 1.105.442/RJ) e Súmula 622/STJ. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA EM 2014. CRÉDITO DE ICMS REFERENTE AO ANO DE 1991 . SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de execução fiscal, em que se pretende a satisfação de ICMS, consubstanciado na CDA nº 2014/007 .051-5, cujo valor original é na quantia de R$220.411,75. 2. A cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da sua constituição definitiva, na forma do art . 174, caput, do CTN. 3. Execução fiscal ajuizada em 19/05/2014, data posterior à entrada em vigor da LC nº 118/2005, que deu nova redação art. 174, parágrafo único, I, do CTN . Interrupção da prescrição que ocorre com o despacho que determina a citação do devedor 4. Tributo sujeito ao lançamento por homologação. A legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente, que deve, em momento posterior, conferir o ato, tendo a administração tributária o prazo de cinco anos para homologar os atos praticados pelo sujeito passivo, nos termos do art. 150, do CTN . 5. No caso de omissão ou inexatidão, o Código Tributário prevê a possibilidade de lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto substitutivo, conforme se depreende do que se encontra estabelecido no artigo 149, V, do CTN. 6. Na presente hipótese, o termo inicial do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito tributário . Contagem do prazo prescricional que se inicia com o exaurimento da instância administrativa, na forma da súmula 622 do STJ. 7.
O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição originária, é a data da constituição definitiva do crédito, que corresponde à data de intimação da devedora no processo administrativo
. 8 . Inocorrência da prescrição. Entre o período de 19/04/2012, data da constituição do crédito com a intimação da executada no processo administrativo nº E-04-000.143.681/1995, e o ajuizamento da ação de Execução Fiscal, em 19/04/2014, não transcorreu o
prazo prescricional de cinco anos
, tendo ainda o despacho de citação ocorrido em 02/06/2014 . 9. Reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. 10. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00157066520148190054 2023001108523, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 16/05/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. NULIDADE DA CDA . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO OPOSTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXECUTADA . 1- A exceção de pré-executividade é instrumento utilizado com o objetivo de atacar a execução forçada sob os fundamentos pré-constituídos na ação, como as condições da ação, pressupostos processuais da tutela executiva, além de, sob o argumento de desconstituir o título executivo, declarar sua nulidade, cujo reconhecimento se dá ex officio pelo juiz. 2- REsp 1.110.925/SP - "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" . 3- Alegação de excesso de valores da execução fiscal originária necessita de dilação probatória, o que, como já mencionado, é incompatível com a exceção de pré-executividade. 4- Inocorrência de prescrição.
Créditos tributários relativos ao ISSQN foram constituídos definitivamente em 31/05/2006, e o prazo prescricional começou a correr em seguida, após o prazo para pagamento voluntário, sendo esta data o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos.
Incidência da Súmula nº 622 do STJ . 5- Em sede de execução fiscal, é viável o redirecionamento do feito em face do sócio que exerce a função de gerente na hipótese de situação irregular da pessoa jurídica executada, na forma do artigo 135, inciso III do Código Tributário. 6- 2. Nos termos do enunciado 435 da súmula do E. STJ: "Presume se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente .". 7- Citação que restou frustrada, ante a não localização da sociedade executada no endereço constante junto à Receita Federal. 8- 4. Dissolução irregular da sociedade empresária configurada . Possibilidade de redirecionamento do executivo fiscal. Precedentes. 9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00576185820248190000 202400286062, Relator.: Des(a) . ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 24/09/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/09/2024)

Assim, o prazo para o Município ajuizar a execução fiscal, não havendo comprovação de interrupção, encerrar-se-ia em 31/10/2012. A presente ação declaratória foi ajuizada em 20/10/2020, quando já transcorridos quase 13 anos da constituição definitiva do crédito.

Ainda que se considere a suspensão do prazo prescricional pelo período em que o crédito esteve
sub judice
na ação anulatória anterior (Apenso 0005607-45.2008), cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/05/2015 (ID 7091109, p. 133), a situação não se altera.

Mesmo que o prazo (ou seu saldo) voltasse a correr integralmente daquela data, o Município teria até 26/05/2020 para ajuizar a execução. Como não há provas nos autos de que o tenha feito, e a presente ação declaratória foi ajuizada em 20/10/2020, a prescrição resta consumada sob qualquer ótica.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo integralmente a r. sentença (ID 16889987) que declarou a prescrição do débito.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.